Tribunal: TJDFT
Processo: 0751023-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0751023-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GERALDO RAFAEL DA SILVA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de habeas em que figura como paciente GERALDO RAFAEL DA SILVA JÚNIOR tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília que, nos autos do processo n° 0713911-34.2021.8.07.0001, recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público sem oferecimento de acordo de não persecução penal – ANPP, em favor do ora paciente. O impetrante pugna, em caráter liminar, pelo trancamento da ação penal, até julgamento do habeas corpus, declinando, em resumo: que a negativa de oferecimento de ANPP é inidônea, por se tratar de direito subjetivo do réu, e, na espécie, restam preenchidos os requisitos legais exigidos pelo art. 28-A do Código de Processo Penal; que a decisão que recebeu a denúncia padece de nulidade, tendo em conta a omissão do Juízo em aferir as condições de cabimento do ANPP; que o paciente seria ilegítimo para figurar nos autos da ação penal. No mérito, pede a concessão da ordem em habeas corpus para que lhe sejam oportunizados “oferecimento e aceitação de acordo de não persecução penal”. Com a inicial, vieram documentos. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de habeas corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir do paciente, em face de suposta ilegalidade praticada pelo Juízo singular ao receber a denúncia oferecida pelo Ministério Público, sem apresentação de acordo de não persecução penal – ANPP, em favor do ora paciente. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional, restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da adequada demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, não vislumbro qualquer ilegalidade flagrante capaz de autorizar a medida pleiteada pelo impetrante. O trancamento da ação penal, como objetiva o impetrante, é medida excepcional, sendo justificável apenas em situações pontuais, quando demonstradas, de plano, a atipicidade do fato, a ausência de indícios que fundamentem a acusação ou a extinção da punibilidade, requisitos tais que não ocorrem na espécie. Em consulta aos autos, verifico que o ora paciente foi denunciado (Id. 53952431), como incurso no crime previsto no art. 299, caput, do Código Penal, por ter supostamente elaborado versão final de documento particular, fazendo dele constar declaração falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante e prejudicar o direito de punir do Estado em relação à prática de ato de improbidade administrativa. Na oportunidade, o órgão ministerial esclareceu as razões para deixar de se valer de institutos despenalizadores, inclusive o acordo de não persecução penal – ANPP. A denúncia, com efeito, apresenta de forma clara e suficiente os fatos imputados ao acusado, inclusive porque respaldada nos elementos de informação apurados na fase inquisitorial, de tal modo que possui substrato mínimo de autoria e materialidade capaz de deflagrar o processo penal, e nesse sentido validar a decisão que a recebeu, não havendo qualquer razão para o reconhecimento da ilegitimidade arguida pelo impetrante. De outro lado, conforme enfatizado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RHC 161.251, é de atribuição exclusiva do Ministério Público a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, não cabendo ao Poder Judiciário determinar ao órgão acusador que o oferte, restando expressamente assentado no mesmo julgado que, diversamente da tese defendida pelo impetrante, “a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado”. No mesmo sentido, o entendimento desta Corte: (...) O Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, introduzido no Código de Processo Penal pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), consiste em uma medida despenalizadora, que se insere como exceção ao princípio da obrigatoriedade da ação. 2. A celebração do ANPP é uma faculdade do Ministério Público, não um direito subjetivo do indiciado. (...) (Ac. 1757977. 1a Turma Criminal. Rel. SIMONE LUCINDO. Publicado no PJe : 22/09/2023) (...) O ANPP decore de avaliação discricionária do Ministério Público no tocante à necessidade e à suficiência para a reprovação e a prevenção do crime, se encaixando como uma prerrogativa do Ministério Público e não direito subjetivo do acusado (...) (Ac. 1765152. 2a Turma Criminal. Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA. Publicado no DJE : 10/10/2023). (...) A celebração do ANPP é uma prerrogativa do Ministério Público, e não direito subjetivo do acusado (...) (Ac. 1782440. 3a Turma Criminal. Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR. Publicado no PJe : 17/11/2023) Nesse contexto, por não vislumbrar, ao menos por ora, constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no writ, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo singular. Dispenso as informações. Ouça-se a D. Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora